Tribunal: TJSP
Processo: 1500270-64.2019.8.26.0072
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000084192
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500270-64.2019.8.26.0072, da Comarca de Bebedouro, em que é apelante
VÂNIA DE FÁTIMA JERÔNIMO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram provimento ao recurso para
substituir a sanção carcerária por uma pena restritiva de direito, consistente em
prestação de serviços comunitários, pelo mesmo prazo daquela, e por dez dias-
multa, no piso mínimo, fixado o regime prisional aberto para o caso de ser
eventualmente necessária a execução da pena privativa de liberdade, corrigido
erro material da sentença para constar que a sanção pecuniária imposta é de
cento e sessenta e seis dias-multa, no piso mínimo, mantido, no mais, o douto
julgado recorrido. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES
PIZA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no1500270-64.2019.8.26.0072 Comarca de Bebedouro.
Apelação Criminal no 1500270-64.2019.8.26.0072
1a Vara de
Bebedouro.
Apelante: Vânia de Fátima Jerônimo
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 34.673
1. Inconformada com a decisão do MM.
Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Bebedouro, que a
condenou como incursa no artigo 33, “caput”, da Lei no
11.343/06, a um ano e oito meses de reclusão, em regime
prisional inicial fechado, e cento e sessenta e sete dias-multa,
no piso mínimo, porque no dia 27 de fevereiro de 2019, por
volta das 7h15min, na Rua Conceição Coimbra da Mota, no
1.380, e na Rua Raimundo Viana, no 921, Jardim União,
naquela cidade, tinha em depósito, para fins de tráfico, sem
autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar, quatrocentas e cinquenta cápsulas de cocaína,
pesando 181,636g, substância entorpecente causadora de
dependência física e psíquica, a ré Vânia de Fátima Jerônimo
recorreu pretendendo a mitigação do regime prisional e a
imposição de penas alternativas.
Regularmente processado o recurso,
pelo desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. A materialidade do delito de tráfico
de drogas ficou demonstrada pelo auto de exibição e
apreensão e pelo laudo de exame químico toxicológico,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no1500270-64.2019.8.26.0072 Comarca de Bebedouro.
atestando ser cocaína o material analisado, substância essa
entorpecente causadora dependência física e psíquica (fls.
15/16 e 75/76).
A autoria também é induvidosa, porque
sempre que interrogada a ré admitiu a prática do tráfico ilícito
de tóxicos (fl. 10 e registro digital). Tal confissão encontrou
eco no remanescente da prova oral, bem analisada na
sentença de primeiro grau, revelando que a apelante realmente
guardava consigo entorpecente, para tráfico, sem autorização e
em desacordo com a lei, circunstância evidenciada também não
só em função da quantidade de droga apreendida, como
também das próprias circunstâncias que envolveram a prisão.
Aliás, tanto foi justa a condenação que
a ré contra ela não se insurgiu propriamente, trazendo apenas
pleitos alternativos de fixação do regime prisional aberto e
substituição da pena carcerária por sanções restritivas de
direitos.
No exame do inconformismo, é bem de
ver que, presentes os requisitos legais, não se poderia na
sentença negar a aplicação de penas alternativas em razão da
gravidade abstrata do delito em questão e nem fixar o regime
prisional inicial mais gravoso.
Assim, cabe substituir a pena carcerária
imposta por uma sanção restritiva de direito, consistente em
prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo
daquela e por dez dias-multa, no piso mínimo, fixando-se o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no1500270-64.2019.8.26.0072 Comarca de Bebedouro.
regime prisional aberto para a eventual necessidade de
execução da pena privativa de liberdade, o que melhor atende
às circunstâncias judiciais reconhecidas como favoráveis.
Aliás, oportuno ponderar que a mera
gravidade abstrata do crime não serve de fundamento para se
estabelecer regime mais gravoso, como se vê da clara redação
das Súmulas no 718 do Supremo Tribunal Federal e no 440 do
colendo Superior Tribunal de Justiça, que respectivamente
preconizam: “A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato
do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime
mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada” e “Fixada
a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime
prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção
imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito.”. Exige-
se motivação idônea, como também estabelece a Súmula no
719 do Pretório Excelso: “A imposição do regime de cumprimento
mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação
idônea”.
Por fim, cumpre corrigir erro material da
sentença para constar que a sanção pecuniária imposta é de
cento e sessenta e seis dias-multa, no piso mínimo.
Portanto, para os fins expostos é que se
impõe o provimento do apelo.
3. Destarte, pelo meu voto, dá-se
provimento ao recurso para substituir a sanção carcerária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no1500270-64.2019.8.26.0072 Comarca de Bebedouro.
por uma pena restritiva de direito, consistente em
prestação de serviços comunitários, pelo mesmo prazo
daquela, e por dez dias-multa, no piso mínimo, fixado o
regime prisional aberto para o caso de ser eventualmente
necessária a execução da pena privativa de liberdade,
corrigido erro material da sentença para constar que a
sanção pecuniária imposta é de cento e sessenta e seis
dias-multa, no piso mínimo, mantido, no mais, o douto
julgado recorrido.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -